Tribunal: TJMT
Processo: 0004046-31.2006.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004046-31.2006.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISAURA MARIA LEVINSKI - CPF: 683.048.039-68 (EMBARGANTE), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), JAIR BORSOI - CPF: 536.938.099-68 (EMBARGANTE), GILMAR LUIZ RACOSKI - CPF: 284.504.260-49 (EMBARGADO), MARCOS AFONSO BORGES - CPF: 002.937.921-00 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), BRAFF,VEIT & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.541.672/0001-06 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), GENI DE OLIVEIRA - CPF: 371.819.559-34 (ASSISTENTE), LEILA TEREZINHA ZAPPE RAFANHIN - CPF: 031.963.959-28 (ASSISTENTE), REGINALDO PEREIRA BARBOSA - CPF: 831.149.981-00 (ASSISTENTE), BRAFF,VEIT & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.541.672/0001-06 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), GILMAR LUIZ RACOSKI - CPF: 284.504.260-49 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ISAURA MARIA LEVINSKI - CPF: 683.048.039-68 (EMBARGADO), JAIR BORSOI - CPF: 536.938.099-68 (EMBARGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO –
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EMENTA QUE SE REFERE A MORTE DO PACIENTE – ERRO

MATERIAL DEMONSTRADO – SANEAMENTO DO VÍCIO – NOVA PUBLICAÇÃO DA EMENTA CORRETA – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 98, §3o, DO CPC – PARTE AUTORA QUE NÃO LITIGA SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE CONDENAÇÃO DO COAUTOR AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – PLEITO INDENIZATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.1.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de
questão capaz de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado, inclusive, se for o caso, com efeitos infringentes. 2. Havendo notório erro material, pela inserção de ementa de resultado morte ao paciente, e não à correta síntese do quadro vivenciado pela paciente, deve ser acolhido o recurso de embargos de declaração para saneamento do erro material, com reelaboração e nova publicação da ementa correta e adequada ao caso. 3.
Por lamentável equívoco constou do v. acórdão a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência imposta aos autores, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, contudo, constata-se que os autores não litigam sob o pálio da assistência judiciária gratuita, daí porque não se aplica ao caso a suspensão estabelecida no artigo supracitado como consignado no v. acórdão. 4. No caso, houve procedência do pleito autoral apenas em relação à embargada/autora, sendo assim, nos termos do art. 85,
caput
, do CPC, cabível a condenação do autor/embargado
ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA

contra o v. acórdão que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0004046-31.2006.8.11.0037, negou
provimento
ao recurso interposto por ISAURA LEVINSKI e JAIR BORSAI, e deu
provimento a
o recurso interposto por GILMAR LUIZ RACOSKI para afastar em relação a ele qualquer responsabilidade civil, e, por fim, proveu em parte o recurso interposto pelo réu/embargante tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00
(cf. Id. no 141294180).

O embargante critica a conclusão decisória
dizendo que o v. acórdão padece de erro material, pois constou da ementa que equivocadamente constou houve morte da paciente/embargada Isaura Levinski; aduz, ainda, que constou do v. acórdão “
que a exigibilidade dos ônus de sucumbência deve permanecer suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça à Autora”, contudo, “a parte Autora não goza de tal benesse
”
(cf. Id. no 141884196 – pág. 2), além disso, “
mesmo diante da improcedência TOTAL da ação com relação ao Autor Jair, deixou de fixar os ônus da sucumbência que serão suportados por ele (Jair), na linha do que determina o artigo 85 do CPC, restando omisso neste ponto
” (cf. Id. no 141884196 – pág. 3), e, diz, ainda, que, “
considerando a manutenção da r. sentença quanto a condenação do Hospital São Lucas ao pagamento de danos morais em favor da Autora Isaura, tem-se que também é devido por ela o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, cuja base de cálculo deverá ser o valor dos pedidos que ela (Isaura) teve julgado improcedentes na ação
” (cf. Id. no 141884196 – pág. 4).

Por tais fundamentos, pede o acolhimento dos declaratórios para que este eg. Tribunal os vícios apontados sejam sanados.

O réu/apelante Gilmar Luiz Racoski protocolizou a petição vinculada ao Id. no 142923191 para apresentar “manifestação favorável” aos embargos de declaração.

Os embargados, apesar de devidamente intimados, não ofertaram contrarrazões aos declaratórios (cf. Id. no 142028655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Admito a procedência parcial da queixa recursal, pois, de fato, o acórdão embargado incorreu em erro material e omissão, essa última tão somente quanto à condenação do embargado Jair Borsoi ao pagamento das custas e honorários advocatícios, porque, restou vencido em relação ao pleito indenizatório, como defendeu a embargante quando da interposição de seu apelo.

Simples leitura dos documentos vinculados aos Id. no 141294180 e 139669676
mostra que houve erro material quando da elaboração da ementa do acórdão embargado, lançada no sistema PJE, sendo, pois, evidente o erro formal a comprometer o acórdão
.

Cabe, pois, reelaborar e reescrever corretamente a ementa do acórdão embargado, a saber:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS – ERRO MÉDICO –

PERFURAÇÃO DO HEPÁTICO DIREITO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL – CDC, ART. 14, §4o – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO HOSPITAL – PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU PELA REGULARIDADE DA CONDUTA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE DENOTEM NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO OU PROVA A INFIRMAR A IDONEIDADE E VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA PERÍCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO CIRURGIÃO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CDC, ART. 6o, VIII, – HIPOSSUFICIÊNCIA – DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE NA PRODUÇÃO DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO POR
ISAURA LEVINSKI e JAIR BORSAI
DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR
GILMAR LUIZ RACOSKI
PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA PROVIDO PARCIALMENTE
. 1. A relação mantida entre médico e paciente caracteriza-se como de consumo, sendo aplicável à hipótese as disposições do CDC. 2. Em relação aos profissionais liberais, incluídos nessa categoria os médicos, o art. 14, §4o, do CDC, excepcionando a regra geral, prevê que a responsabilidade será apurada mediante a verificação de culpa, o que, porém, não obsta a inversão do ônus da prova quando presente os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC. 3. “A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital” (REsp 1707817/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 07/12/2017). 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.” (AgRg no AREsp: 228433/ PR, Relator Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 08/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 18/10/2013). 4. Não restando demonstrado a existência de erro ou culpa do médico para o resultado danoso ao paciente, não há falar em caracterização dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar. 5; Em relação ao Hospital, na condição de prestador de serviços, hipótese dos autos, a relação de consumo se evidencia pelo fato da Instituição hospitalar ser fornecedora de serviços, enquadrando-se, portanto, na norma prevista no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor e respondendo objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes/clientes, conforme dispões o artigo 14 do mesmo dispositivo. Assim, Tratando-se de demanda que versa sobre relação de consumo e ainda, a se considerar a hipossuficiência técnica do consumidor, vale dizer, a dificuldade ou impossibilidade da parte em produzir as provas constitutivas de seu direito, plausível a inversão do ônus da prova com base ao disposto no art. 6o, VIII, do CDC”.

Por lamentável equívoco constou do v. acórdão, ainda, a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência imposta aos embargados, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, contudo, constata-se que os embargados/autores não litigam sob o pálio da assistência judiciária gratuita, daí porque não se aplica ao caso a suspensão estabelecida no artigo supracitado como consignado no v. acórdão.

O v. acórdão não se pronunciou quanto ao pleito formulado pela embargante/apelante quando da interposição de seu apelo – vinculado ao Id. no 166015091 – para que fosse imposto ao embargado/autor Jair Borsoi ônus sucumbencial, porque, vencido em relação ao seu pleito indenizatório.

No caso, houve procedência do pleito autoral apenas em relação à embargada/autora
Isaura Levinski
, sendo assim, nos termos do art. 85,
caput
, do CPC, cabível a condenação do autor/embargado Jair Borsoi
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do CPC.

Quanto à alegação de omissão quanto à condenação da autora/embargada Isaura Levinski, não tem razão a embargante, considerando que a autora/embargada sagrou-se vencedora em relação à embargante, tanto assim o é, que esse tema não foi objeto do apelo interposto pela embargante/ré.

Rogando vênia aos jurisdicionados destinatários da prestação jurisdicional em questão, cuja decisão restou formalmente maculada por erro material e omissão, acolho em parte os presentes declaratórios, primeiro, para sanar o vício do erro material (CPC, art. 1.022, III), determinando que a nova publicação enfeixe no cimo a ementa correta supra reelaborada e reescrita, e, ainda, afastar a incidência do art. 98, §3o, do CPC, e para sanar a omissão detectada, e, por força do efeito modificativo daí decorrente,
condenar o autor/embargado Jair Borsoi
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022